Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-28.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE DOS CONDUTORES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que, reconhecendo a culpa concorrente, julgou improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade exclusiva do réu pelo evento danoso; e (ii) condenação do recorrente à litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documento novo. O documento inserido com as razões recursais (ID 73027867), entregue ao órgão empregador do recorrente, Polícia Militar do Distrito Federal, consiste em pedido formulado pelo autor/recorrido para a apuração de infrações disciplinares e criminais atribuídas ao réu/recorrente. Com efeito, o documento não é indispensável ao julgamento da presente ação e as instâncias administrativa e judicial são independentes. Ademais, a sentença foi proferida em 14/05/2025 e o recorrente não comprovou a data em que tomou conhecimento do documento, o qual foi emitido em 29/04/2025 e entregue ao órgão empregador do recorrente em 06/05/2025. Prova documental não conhecida.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. As imagens gravadas do acidente de trânsito, ocorrido em 05/02/2025 (ID 73027746), revelam que os veículos trafegavam na mesma direção, em via de duplo sentido e, tendo o réu executado manobra de conversão à direita, sem observar as condições e o tráfego da via, interceptou a trajetória da motocicleta do autor. O autor, por sua vez, conduzia a sua motocicleta na mesma faixa de direção e, ao iniciar a ultrapassagem pela direita do veículo do réu, de igual forma, deu causa à colisão.
6. Os condutores envolvidos no acidente de trânsito infringiram normas do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997) e contribuíram para o evento danoso, de forma que devem arcar com os seus respectivos prejuízos, por força da culpa concorrente, ante a impossibilidade de estabelecer os graus de culpa (CC, art. 945), nos termos da sentença recorrida. No mesmo sentido: Acórdão 1704563, Rel: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023, Acórdão 1773356, Rel: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023.
7. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, carece de amparo legal o pedido de condenação do autor à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acordão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art.55 da Lei no9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.435, CC, art.945, CTB, artigos 32,34 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1704563, Rel: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023, Acórdão 1773356, Rel: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 25/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023.